Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50 CC/02. MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. O desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Inteligência do Art. 50 §§ 1o e 2o do Código Civil na redação da Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019.
3. Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se Decisão que a deferiu em autos de cumprimento de sentença de forma a alcançar o patrimônio dos sócios da empresa Devedora e de empresa integrante do mesmo grupo econômico.
4. Recurso desprovido.